Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INÉPCIA INICIAL. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido quanto ao pedido de condenação no mínimo previsto no tipo penal.
2. A conduta do réu foi individualizada de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever, com detalhes, a sua conduta, o que afasta a alegação de inépcia da inicial acusatória, pois preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
3. O Decreto n. 9.846/2019 permite o transporte das armas desmuniciadas em todo o território nacional, desde que a munição seja acondicionada em recipiente próprio; autoriza, ainda, o transporte de um armamento carregado e pronto para uso “no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate”.
4. No caso dos autos, embora comprovada a aquisição regular da arma de fogo, assim como a expedição da guia de tráfego (GT), o acusado portava o armamento de forma não autorizada, pois se encontrava municiado e não se dirigia ao estande de tiros, porquanto ele se encontrava fechado naquela data, conforme informação prestada pelo proprietário do estabelecimento.
5. A inexigibilidade de conduta diversa é uma causa geral de exclusão de culpabilidade fundada na não censurabilidade de uma conduta, quando não se pode exigir do agente, em determinadas circunstâncias e com base nos padrões sociais vigentes, diferente ação ou omissão. Para configuração da inexigibilidade de conduta diversa deve haver prova de situação fática anormal e premente que, embora não autorize, tolera a prática de um ilícito penal, porquanto outro comportamento não lhe era exigível.
5.1. No presente caso, o réu não se desincumbiu de demonstrar qualquer situação anormal que justificasse o porte de arma em desacordo com as condições permitidas (fora do trajeto entre o local de guarda e o de treinamento ou competições de tiro desportivo, conforme previsto em sua Guia de Tráfego). Incabível, portanto, a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.